Tribunal: TJSP
Processo: 1055830-42.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
da pela Lei Municipal no 13.652/03 – sentença de procedência – insurgência contra a forma de cálculo da correção monetária adotada pelo r. decisum de primeiro grau – possibilidade - observância do teor do julgamento proferido nas ADIs no 4.357 e 4.425, cuja inteligência é passível de aplicação aos processos que ainda se encontrem em fase anterior à expedição de precatório (RE no 870.947/SE) – sentença reformada em parte. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1055830-42.2018.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 05/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

05/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E PENOSIDADE – BASE DE CÁLCULO – MENOR PADRÃO DE VENCIMENTO – Pretensão dos autores de recálculo dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, para que incidam sobre o menor padrão de vencimento do quadro geral de pessoal dos servidores, observada a reestruturação de cargos implementada pela

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E PENOSIDADE – BASE DE CÁLCULO – MENOR PADRÃO DE VENCIMENTO – Pretensão dos autores de recálculo dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, para que incidam sobre o menor padrão de vencimento do quadro geral de pessoal dos servidores, observada a reestruturação de cargos implementada pela Lei Municipal no 13.652/03 – sentença de procedência – insurgência contra a forma de cálculo da correção monetária adotada pelo r. decisum de primeiro grau – possibilidade - observância do teor do julgamento proferido nas ADIs no 4.357 e 4.425, cuja inteligência é passível de aplicação aos processos que ainda se encontrem em fase anterior à expedição de precatório (RE no 870.947/SE) – sentença reformada em parte. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055830-42.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FABIANA LEÃO CRUZ, DANIELLE MOREIRA ALMEIDA TEIXEIRA,
ROSANETE DOS SANTOS ALMEIDA, SANDRA MARA DIAS e ALINE
GUIMARÃES DA SILVA LOMELINO, é apelado AUTARQUIA HOSPITALAR
MUNICIPAL DE SÃO PAULO - AHM.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055830-42.2018.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N° 1055830-42.2018.8.26.0053
APELANTES: FABIANA LEÃO CRUZ E OUTROS
APELADA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO PAULO
ORIGEM: 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL
VOTO N° 17.897
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE,
PERICULOSIDADE E PENOSIDADE
BASE DE
CÁLCULO MENOR PADRÃO DE VENCIMENTO
Pretensão dos autores de recálculo dos adicionais de
insalubridade, periculosidade e penosidade, para que
incidam sobre o menor padrão de vencimento do quadro
geral de pessoal dos servidores, observada a reestruturação
de cargos implementada pela Lei Municipal no 13.652/03
sentença de procedência insurgência contra a forma de
cálculo da correção monetária adotada pelo r. decisum de
primeiro grau possibilidade - observância do teor do
julgamento proferido nas ADIs no 4.357 e 4.425, cuja
inteligência é passível de aplicação aos processos que ainda
se encontrem em fase anterior à expedição de precatório
(RE no 870.947/SE)
sentença reformada em parte.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por FABIANA LEÃO CRUZ E OUTROS, nos autos da
“ação ordinária” promovida em face da apelada, AUTARQUIA
HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO PAULO, julgada procedente
pelo Juízo “a quo”, uma vez reconhecido o direito dos
autores ao recálculo do adicional de insalubridade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055830-42.2018.8.26.0053 -Voto no
3
periculosidade
e
penosidade
pago
aos
servidores
municipais com base no menor padrão de vencimento
atualmente existente no Quadro de Pessoal do Município
de São Paulo (nível básico B1-J40), acrescido do
pagamento dos valores atrasados, observada a prescrição
quinquenal, consoante r. sentença de fls. 263/266, cujo
relatório se adota.
Em
suas
razões
(fls.
268/275),
os
apelantes pugnaram pela reforma do r. decisum de
primeiro grau somente quanto à forma de incidência da
correção monetária. Nesta linha, sustentaram que o
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema
810 (RE 870.947), teria definido que a TR, enquanto
índice de atualização monetária, seria inconstitucional,
de modo que o critério correto de correção monetária a
ser adotado seria o IPCA-E. Assim, ao final, requereram
o provimento do recurso para se reformar a r. sentença
de primeiro grau, na parte em que inquinada.
Recurso regularmente processado, isento
de preparo, posto serem os autores beneficiários da
gratuidade judiciária, tendo a autarquia ré deixado de
apresentar suas contrarrazões, apesar de devidamente
intimada (certidão de fls. 279).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurgem
os
recorrentes
contra
a
r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055830-42.2018.8.26.0053 -Voto no
4
sentença de primeiro grau que julgou procedente a
pretensão inicial, uma vez reconhecido o direito dos
autores ao recálculo do adicional de insalubridade,
periculosidade
e
penosidade
pago
aos
servidores
municipais com base no menor padrão de vencimento
atualmente existente no Quadro de Pessoal do Município
de São Paulo (nível básico B1-J40), acrescido do
pagamento dos valores atrasados, observada a prescrição
quinquenal.
E, pelo que se depreende dos autos, o
recurso comporta acolhimento.
Com efeito, ressalve-se que a matéria
devolvida ao conhecimento deste Tribunal “ad quem” por
meio do apelo exclusivo dos autores restringe-se à
adequação, ou não, dos índices fixados pelo Juízo “a
quo” para o cômputo da correção monetária incidente
sobre o montante condenatório.
É cediço que os ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Plenária, por maioria de
votos e nos termos do voto do relator, Min. AYRES
BRITTO, no julgamento conjunto das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade no 4.357 e no 4.425, deram parcial
provimento para, dentre outras conclusões, declarar a
(i) inconstitucionalidade da “atualização monetária dos
débitos fazendários inscritos em precatórios (perfaz-se)
segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, na medida em que este referencial é manifestamente
incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular
o
cidadão”;
e,
(ii)
inconstitucionalidade
da
“quantificação dos juros moratórios relativos a débitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055830-42.2018.8.26.0053 -Voto no
5
fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança”.
A
Suprema
Corte
ainda
reconheceu
a
inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão
“independentemente de sua natureza”, contida no art. 100,
§12, da CF, incluído pela Emenda Constitucional no
62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de
natureza tributária, fossem aplicados os mesmos juros de
mora
incidentes
sobre
todo
e
qualquer
crédito
tributário; e, por conseguinte, a inconstitucionalidade,
por arrastamento, do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
redação
dada
pela
Lei
no
11.960/09,
nas
mesmas
circunstâncias
fático-jurídicas
dos
itens
supramencionados.
Não se olvide que, o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento conjunto das mencionadas ADIs,
amparado no art. 271 da Lei no 9.868/99, concedeu
eficácia prospectiva à decisão, a partir de 25.03.2015,
momento em que (i) os créditos em precatórios deveriam
ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E); e, (ii) os precatórios tributários
deveriam observar a mesma forma de cálculo dos
consectários legais adotada pela Fazenda Pública, quanto
aos créditos tributários.
A
aludida
decisão
não
vinculava
os
processos que ainda estivessem em fase de conhecimento,
1 Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e
tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse
social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de
seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela
só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento
que venha a ser fixado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055830-42.2018.8.26.0053 -Voto no
6
conforme, aliás, reconhecido no exame de admissibilidade
do RE no 870.947/SE, pelo Rel. Min. LUIZ FUX, no qual
admitiu que a atualização monetária ocorreria em dois
momentos distintos, quais sejam “o período de tempo
entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a
imputação da responsabilidade à Administração Pública”,
com o trânsito em julgado da decisão condenatória, e “o
lapso temporal entre a inscrição do crédito em
precatório e o efetivo pagamento”, porém, o Supremo
Tribunal Federal, ao julgar as ADIs no 4.357 e no 4.425,
teria declarado a inconstitucionalidade da correção
monetária pela TR apenas quanto ao segundo período.
Não
obstante
isso,
aos
20.09.2017,
finalizou-se
o
julgamento
do
referido
Recurso
Extraordinário, oportunidade na qual foram fixadas as
seguintes teses:
Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em
que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito
ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055830-42.2018.8.26.0053 -Voto no
7
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
Destarte, embora o julgamento proferido
no RE no 870.947, de fato, ainda não esteja acobertado
pelo manto da coisa julgada material, certo é que a
decisão,
em
controle
concentrado
ou
difuso,
que
reconhece a inconstitucionalidade de norma tem natureza
declaratória e, portanto, produz efeito imediato (desde
a publicação da ata de julgamento - STF, AgR na Rcl no
3.632/AM, Tribunal Pleno, Rel. p/ Min. EROS GRAU, j.
18.08.2006),
não
havendo
motivo
para
postergar
a
aplicação das teses fixadas naquela oportunidade.
Assim, ante o exposto, de rigor o
provimento do apelo interposto, para fins de se
determinar que a correção monetária seja realizada
segundo o IPCA-E.
Por derradeiro, com o fito de se evitar a
oposição de sucessivos aclaratórios, atente-se ser
descabida a aplicação neste momento processual da regra
que prevê a cumulatividade da verba honorária na fase

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055830-42.2018.8.26.0053 -Voto no
8
recursal (§11, do art. 85, do novo diploma adjetivo -
Lei Federal no 13.105/2016).
Isso, seguindo a inteligência do disposto
no art. 85, §4o, inciso II, do CPC/2015, segundo o qual:
“(...) não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente
ocorrerá quando liquidado o julgado;”.
Assim,
tratando-se
de
condenação
ilíquida, a quantificação dos honorários advocatícios
sucumbenciais, inclusive aqueles devidos em razão dos
trabalhos desenvolvidos na fase recursal, fica condicionada à ulterior liquidação do montante
condenatório, oportunidade em que se permitirá uma
correta compreensão de seu conteúdo econômico, evitando,
assim, remunerações irrisórias ou excessivas.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
de apelação interposto, de modo a reformar em parte a r.
sentença de primeiro grau, apenas para determinar que a
correção monetária seja calculada segundo o IPCA-E, nos
termos da fundamentação.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR